Tribunal: TJPA
Processo: 0812349-51.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812349-51.2022.8.14.0006

APELANTE: ROSINALDO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a eliminação do candidato em concurso público por inaptidão na prova de avaliação física, conforme exigências do edital do certame. Alegação de ilegalidade na exclusão do candidato.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na etapa de avaliação física de concurso público, em razão do não cumprimento dos requisitos exigidos no edital, afronta os princípios da legalidade e da isonomia.

III. Razões de decidir.

3. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser desconstituídos apenas mediante prova robusta em contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A exigência da prova de flexão de braço no solo, conforme previsto no edital do certame, é critério objetivo e previamente conhecido por todos os candidatos, não se evidenciando qualquer ilegalidade na eliminação do recorrente por não ter atingido o desempenho mínimo exigido.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital do concurso constitui a norma regulamentadora do certame e deve ser respeitado por todos os candidatos, salvo manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Inexiste violação ao princípio da isonomia, pois todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras, com igualdade de condições e sem qualquer distinção arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.
Tese de julgamento: "A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão na avaliação física, quando em estrita observância ao edital do certame, é lícita e não caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0041108-34.2009.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/12/2018.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro dias do mês de fevereiro aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno nA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rosinaldo Pereira Ribeiro
,
em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos (id. nº 22358511), “verbis”:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto por candidato considerado inapto em teste físico de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Pará, por não cumprir corretamente a prova de flexão de braço. O apelante alega ilegalidade do ato administrativo que o excluiu do certame.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na exclusão do recorrente do concurso por inaptidão física, conforme exigências previstas no edital.

III. Razões de decidir.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor o ônus da prova da ilegalidade, conforme art. 373, I, do CPC. O apelante não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato.

4. O edital é a norma reguladora do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo suas exigências aplicáveis a todos, em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

5. A inaptidão do candidato decorreu do não cumprimento das exigências físicas previstas no edital, as quais foram aplicadas uniformemente a todos os candidatos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. À unanimidade.
Tese de julgamento:

1. "O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras serem observadas, salvo afronta à legalidade ou aos princípios constitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0041108-34.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Em suas razões (id nº 22861548), o agravante, após breve resumo dos fatos processuais, sustenta, em resumo, a impossibilidade de a decisão agravada ter sido proferida monocraticamente, em virtude de não estar inserida dentro das hipóteses previstas nos arts. 932, III a V, do CPC e 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, requerendo, em razão disso, o retorno dos autos para novo julgamento, só que pelo colegiado
.

Prossegue aduzindo que os argumentos que sustentou não foram debatidos pelo agravado, que, inclusive, não se preocupou em apresentar as provas cabais que demonstrassem a existência ou não de ilegalidades a execução do Teste de Avaliação Física – TAF.

Ao final, requer o provimento do recurso nos termos que expõe.

Anexa sentença do Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, proferida nos autos do processo nº 0812300-10.2022.814.0006 (id. nº 22861550), cujo teor foi confirmado pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, por meio do julgamento do recurso de apelação (id. nº 22861551).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. n.º 24541743.

Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial (id. nº 24542207).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alega o recorrente, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a
presunção de legitimidade
, ou seja, a pré-compreensão de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. É certo que não se trata de presunção absoluta e irretocável, mas sim
juris tantum
, ou relativa, podendo ser desconstituído havendo prova em contrário.

A desconstituição do ato administrativo depende muitas vezes da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade, aplicando-se, no caso, o artigo 373, I, do CPC, “verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

...”

Segundo se extrai dos autos, o apelante foi considerado inapto na etapa de avaliação física do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar por não ter executado a prova de flexão de braço no solo corretamente, destacando-se que não há prova robusta no sentido de ter efetuado o teste corretamente, a fim de ser afastada a legalidade do ato ora impugnado.

Sobre esse aspecto, o juízo “a quo” bem pontuou a questão aduzindo que não há que se falar em ilegalidade quando a inabilitação decorre do descumprimento de item exigido no edital do concurso, que é a lei interna do certame aplicada indistintamente a todos os candidatos, conforme trecho a seguir destacado da decisão guerreada, “verbis”:

“...

Assim, não há que se falar em ilegalidade, pois inabilitação do candidato foi tomada em razão de que não houve o cumprimento de item exigido pelo edital do concurso, para o prosseguimento, conforme se percebe na própria petição inicial, tendo a Administração tão somente dado fiel cumprimento ao comando contido no edital regulatório do concurso.

Assim, o critério ora questionado e exigido pelo edital atinge todos indistintamente, sendo de prévio conhecimento de todos os candidatos, sendo vinculante a todos e se torna lei entre as partes.

Nesse contexto, já se sedimentou o entendimento segundo o qual o edital é lei interna do concurso, devendo ser observado tanto pela administração pública quanto pelos candidatos, apenas sendo superado em caso de afronta à legalidade ou aos princípios básicos da atuação pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

...”

Na linha do explanado, em caso análogo, assim decidiu esta Corte, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 4ª FASE DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO AS FLEXÕES ABDOMINAIS EXIGIDAS NO EDITAL (40 FLEXÕES EM UM MINUTO). TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO EDITAL. TESE AFASTADA. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N.º 6.626/04), COM A NORMA REGULADORA (PORTARIA N.º 034/2008-GAB) E COM A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.1. Arguição de ilegalidade do ato que o excluiu do certame por violação a previsão editalícia (exigência de 40 flexões abdominais por minuto). Segundo o apelante, a previsão editalícia estaria criando exigências não contempladas na legislação do cargo (Lei Estadual n.º 6.626/04) e não guardaria relação lógica e coerente ao exercício do cargo pleiteado.
2. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

3. Apelante considerado inapto por não ter atingido o desempenho mínimo no Teste de Flexão Abdominal (40 flexões em um minuto), vez que realizou apenas 39 flexões em um minuto (fl. 31). 4. A Lei Estadual n.º 6.626/04, que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, dispõe que a seleção para ingresso na Polícia Militar é constituída em 4 (quatro) etapas, dente as quais o exame físico, que objetiva verificar se o candidato possui condições físicas para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará. A referida legislação estadual autoriza que o ato infra-legal (edital ou regulamento) disponham acerca da definição dos testes a serem aplicados para aferição da avaliação física. 5. A Norma Reguladora para o Teste de Avaliação Física dos candidatos na Polícia Militar do Estado do Pará (Portaria n.º 034/2008), estabelece, dentre outras exigências, a realização de 40 abdominais por minuto para o candidato do sexo masculino. 6. O Edital do certame (item 11.9.1.4) também prevê a realização de 40 flexões em um minuto, para o candidato do sexo masculino, como causa de aptidão ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará.7. A regra editalícia encontra-se em perfeita consonância com a Legislação Estadual (Lei n.º 6.626/04), com a Norma Reguladora (Portaria n.º 034/2008-GAB) e com a natureza das atribuições do cargo de soldado da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Necessidade de manutenção da exclusão do apelante no certame, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes.
8. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. 9. À unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0041108-34.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/12/2018) (grifei)

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/03/2025